Tribunal: TJDFT
Processo: 0026989-46.2006.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. 5 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular, com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença fundado em instrumento particular.
III. Razões de decidir.
3. O CPC, art. 924, inc. V, autoriza a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente, iniciada após o prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o.
4. O prazo prescricional da execução fundada em instrumento particular é de prescricional de 5 (cinco) anos, consoante previsão contida no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
5. A suspensão do processo foi determinada em 12/06/2018, com início automático da contagem da prescrição intercorrente após 1 (um) ano, conforme CPC, art. 921, § 4o.
6. A penhora dos rendimentos da executada foi deferida, mas não efetivada, não havendo transferência de valores ou constrição patrimonial. Do mesmo modo, a restrição de circulação de veículo foi deferida pelo Juízo, entretanto, não houve penhora ou pedido de constrição patrimonial apto a interromper o curso da prescrição.
7. Ausente a efetivação da penhora e a indicação de bens penhoráveis, consumou-se a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de efetiva constrição patrimonial durante o prazo prescricional autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e art. 924, inc. V; Código Civil, art. 206, § 5o, inc. I, e art. 206-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0029555-96.2014.8.07.0003, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 19.09.2025;
TJDFT, APC 0700254-84.2019.8.07.0004, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2025.